Tribunal: TJBA
Processo: 8071737-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071737-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): KESLEY ENZO TEIXEIRA AGRAVADO: EPAMINONDAS CARVALHO BATISTA e outros Advogado(s):ALBERTO SARDINHA ARANHA DE ARAUJO, RENATA JUNQUEIRA SILVA MIRANDA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DOS ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO MENSAL DO VALOR INCONTROVERSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os efeitos da notificação extrajudicial, os atos de consolidação da propriedade fiduciária, os descontos em conta corrente e a inclusão em cadastros restritivos, bem como determinou o depósito mensal do valor incontroverso, a partir de novembro de 2024, em ação revisional de contrato bancário. Agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo foi julgado prejudicado diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada violou o art. 330, §§2º e 3º do CPC ao não exigir o depósito retroativo do valor incontroverso desde o ajuizamento da ação; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da alegação de inadimplemento prolongado dos agravados. III. Razões de decidir 3. O agravo interno foi julgado prejudicado, pois o julgamento do mérito do agravo de instrumento torna superada a análise do pedido de efeito suspensivo. 4. A decisão agravada observou os requisitos do art. 300 do CPC, havendo plausibilidade do direito alegado diante da controvérsia quanto à cobrança de encargos abusivos. 5. A exigência de depósito apenas a partir de novembro de 2024 está em consonância com a proporcionalidade e razoabilidade, não havendo afronta ao art. 330 do CPC. 6. O perigo de dano irreversível recai sobre os agravados, ante o risco de consolidação da propriedade do imóvel que serve de moradia da família, protegida constitucionalmente. 7. A jurisprudência do STJ, notadamente o REsp 1.061.530/RS, reconhece a possibilidade de suspensão dos efeitos da mora e dos atos de constrição, desde que atendidos os requisitos, os quais foram devidamente observados no caso. 8. A determinação de realização de prova pericial contábil na origem reforça a cautela na condução do processo e justifica a manutenção da medida. 9. Inexistem elementos que justifiquem a revogação da decisão recorrida, que respeitou os princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A perda superveniente de objeto do agravo interno se configura com o julgamento do mérito do agravo de instrumento. 2. É válida a decisão que, em ação revisional, concede tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e dos atos de constrição, desde que demonstrados indícios de abusividade contratual e risco de dano irreversível, ainda que o depósito do valor incontroverso seja fixado apenas para momento posterior ao ajuizamento. 3. O art. 330, §§2º e 3º do CPC não impõe obrigatoriedade de depósito retroativo, podendo o juízo determinar o início do depósito a partir de data posterior, conforme prudente arbítrio. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 330, §§2º , e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071737-72.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada EPAMINONDAS CARVALHO BATISTA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em julgar PREJUDICADO o Agravo Interno e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora